Tribunal: STF
Processo: HC 190842
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal de natureza grave. Regime inicial mais gravoso. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Gomes Monteiro e outra em favor de Rogério de Souza Pássaro e de Ivo Nascimento Junior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 588.201/SP (evento 5, fls. 70/75).
    Os pacientes foram condenados, respectivamente, às penas de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias e 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias, de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, c/c os arts. 61, II, "d", e 29, do Código Penal) (evento 2, fls.21/43). 
    Extraio do ato apontado como coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
    1. Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, ainda que as penas impostas aos agravantes sejam inferiores a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido”. 
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, a desproporcionalidade do regime inicial semiaberto fixado. Apontam  afronta à Súmula nº 719/STF. Requerem a fixação do regime inicial aberto. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, ratificou as decisões anteriores quanto ao regime prisional fixado (semiaberto), tendo em vista que ‘o colegiado local destacou as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos agravantes, fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento das reprimendas, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal. Desse modo, suficientemente fundamentada a imposição do regime intermediário’. 
    De fato, negativados contra os Pacientes, na primeira fase da dosimetria, em sentença, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, e mantida, no acórdão, a valoração negativa nessa primeira etapa dosimétrica, porquanto ‘(…) os acréscimos lançados justificam-se, até porque os apelantes, em notória superioridade numérica, agrediram covardemente a vítima e só param, conforme relatos das testemunhas, porque houve intervenção de populares, de sorte que referida conduta social é catalogada como amplamente reprovável 9...). Em tal cenário, face às particularidades do caso concreto, mantém-se a majoração da pena-base’. A Corte local considerou ‘correta a fixação do regime semiaberto, para início de desconto da reprimenda, eis que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, o que tornam tal regime como o mais adequado e também como suficiente à prevenção e reprovação do delito, a teor do artigo 33, §§ 2° e 3° do Código Penal’.
    Nesse contexto, a solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘a imposição do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal’ (HC 125.738, de minha relatoria); ‘É válida a decisão que fixa o regime inicial mais gravoso com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (Código Penal, arts. 33, §3º e 59)’ (HC 119.558, Rel. Min. Carmen Lúcia); ‘Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal’ (HC 169.227, Rel. Min. Edson Fachin); ‘Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ( A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados’ (HC 186.033, Rel. Min. Alexandre de Moraes) . 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora